Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais os autores alegam que “o v. acórdão incorreu em omissão sobre o fato de que o ICMS incide sobre mercadoria e sua base de cálculo é o valor da operação, o que afasta a incidência do PIS e da COFINS porque não são mercadoria”. Acrescentam que há violações a dispositivos da CR/88, do CTN, da LC 87/96 e da Lei Distrital 1.254/96.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Os Embargantes não se conformam com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretendem é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.